Tribunal: STF
Processo: HC 196143
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Contemporaneidade. Subsistência dos fatos ensejadores da segregação cautelar. Excesso de prazo. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Marcelo Wojciechowski Dorneles da Silva em favor de Everton Franco Lopes, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 626.449/RS (evento 6 – fls. 104-14). 
    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006).
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NEGATIVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVANTE ACUSADO DE EXERCER PAPEL DE LIDERANÇA EM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA O TRÁFICO DE DROGAS. EXTENSO HISTÓRICO CRIMINAL. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. TRÂMITE REGULAR. AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA PELO MAGISTRADO SINGULAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. A tese de que não há prova suficiente de autoria e materialidade em relação ao delito imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.
    2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
    3. No caso, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, evidenciada não apenas pela gravidade concreta da conduta imputada, atrelada à existência de indícios de que o acusado exerceria papel de liderança, inclusive a partir de dentro do estabelecimento prisional, em associação criminosa ligada com o tráfico de drogas na região, mas também em virtude do histórico criminoso do agravante, o qual ostenta condenações pretéritas e outras ações penais em curso (inclusive envolvendo delito de tentativa de homicídio qualificado). Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, visando, ainda, coibir a reiteração delitiva.
    4. O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.
    5. Eventual retardo na tramitação do feito justifica-se pela complexidade da causa, que envolve uma pluralidade de réus (4), ampla investigação com quebra de sigilo telefônico dos investigados e necessidade de expedição de cartas precatórias. Além disso, não se ignoram os transtornos relacionados ao atual cenário de pandemia, ante as medidas adotadas para se evitar a disseminação do novo coronavírus, situação que, ao lado das demais circunstâncias mencionadas, colaboram com um natural prolongamento da marcha processual.
    6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    No presente writ, o Impetrante argumenta, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto ausentes os requisitos autorizadores. Alega ausência de contemporaneidade entre os fatos e a custódia cautelar. Sustenta excesso de prazo para formação da culpa, preso o paciente desde 19.8.2019. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.
    É o relatório.
    Decido.
    De acordo com as instâncias anteriores, ‘o paciente exerceria o papel de líder na atividade de traficância perpetrada em região perpetrada em região conhecida como Beco das Antenas, mediante contato com os demais envolvidos a partir do interior do sistema carcerário, uma vez que já se encontraria, àquele tempo, segregado junto à Penitenciária de Segurança Máxima de Charqueadas’. 
    A custódia cautelar, por sua característica de medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013).
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme art. 312 do Código de Processo Penal. 
    A prisão preventiva do Paciente foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça à consideração de que “as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, evidenciada não apenas pela gravidade concreta da conduta imputada, atrelada à existência de indícios de que o acusado exerceria papel de liderança, inclusive a partir de dentro do estabelecimento prisional, em associação criminosa ligada com o tráfico de drogas na região, mas também em virtude do histórico criminoso do agravante, o qual ostenta condenações pretéritas e outras ações penais em curso (inclusive envolvendo delito de tentativa de homicídio qualificado), cenário esse que demonstra, portanto, a periculosidade do agente e sua propensão para a prática delitiva’.
    Nessas condições, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, todos de minha relatoria). Esta Casa também já assentou, em reiterados pronunciamentos, a necessidade de manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de estruturada organização criminosa (HC 176.540/MG, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe de 18.12.2020). Ainda, [a] orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa justifica a decretação da prisão cautelar (HC 168.347, Rel. Min. Roberto Barroso); O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico de que “A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relator(a) Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/2/2009) (HC 160.225/RJ, Red. p/ o acórdão Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe de 06.8.2020).
    Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP). 
    De outro lado, quanto à alegada ausência de contemporaneidade da prisão preventiva com os fatos criminosos imputados ao paciente, melhor sorte não assiste à Defesa. 
    O perigo de dano gerado pelo estado de liberdade do acusado deve estar presente durante todo o período de segregação cautelar e, no caso, a Corte Estadual bem acentuou que “[c]abe repisar que os fatos imputados a Everton não datariam, como alegado, de mais de seis anos atrás. Ao revés, trata-se de contexto fático contemporâneo à sua prisão cautelar, decretada em 15/08/2019. Isso porque, como se fez constar em decisão liminar, em que pese a investigação policial instaurada já perdurasse por maior lapso temporal, a atuação do paciente na empreitada ilícita teria sido constatada, notadamente, a partir de mensagens por ele enviadas à corré Priscila, ao longo dos meses de maio e junho de 2019”, a significar, portanto, que não se pode falar em ausência de contemporaneidade, pois a ordem pública ainda precisa ser resguardada. 
    A contemporaneidade, como se sabe, diz respeito aos fatos motivadores da prisão preventiva e não ao momento da prática do fato criminoso, desse modo, “Ante a permanência de risco à ordem pública, tem-se sinalizada a contemporaneidade da custódia” (HC 183.167/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 22.6.2020). 
    Quanto ao excesso de prazo, melhor sorte não assiste ao impetrante, ausente ilegalidade constatável ictu occuli.
    Pertinente a esse contexto, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento’ (HC 108.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 07.8.2012).
    Na esteira das instâncias anteriores, ‘não resta evidenciada desídia na condução do feito originário, que viria recebendo regular impulsionamento’ e ‘não é possível se reconhecer, sobretudo à vista dos trechos acima transcritos, inclusive informações obtidas em consulta ao endereço eletrônico do Tribunal de origem, a existência de retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional, de forma a caracterizar excesso de prazo na formação da culpa’. 
    Portanto, não se identifica uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco configurada situação anômala que compromete a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 08 de fevereiro de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora